Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727518-11.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NORMANEIDE F DE SOUSA ARAUJO EIRELI RECORRIDO: RENAN CARLOS SANTOS DE CARVALHO, MARIA DE FATIMA SANTOS DESPACHO Defiro em favor dos recorridos, RENAN CARLOS SANTOS DE CARVALHO e MARIA DE FATIMA SANTOS, os benefícios da gratuidade de justiça. À Secretaria para providências a respeito dos pedidos de sustentação oral formulados pelos patronos de ambas as partes. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora